Tribunal: STF
Processo: HC 192781
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro. Execução penal. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cibele Martins de Sousa Cardoso e outros em favor de Francisco Arcanjo da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 614.754/GO (evento 12). 
    No curso da execução da pena do Paciente - de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal) -, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de prisão domiciliar (evento 6).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    Do pedido de prisão domiciliar fundado na Resolução n. 62/2020 do CNJ 
    Em relação ao pretendido encarceramento em domicílio, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    (…)
    No caso concreto, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, o Juízo de 1º grau ressaltou: 
    Com relação à presença de requisitos autorizadores da prisão domiciliar, sob a argumentação de que o apenado é idoso e se encontra em situação de risco, vale lembrar, primeiro, que o crime pelo qual ele foi condenado é de natureza gravíssima, previsto no artigo 213 do Código Penal, e que, apesar de se tratar realmente de pessoa de avançada idade, ele não apresenta quaisquer comorbidades agregadas, esteando-se tão somente no fator etário para justificar sua necessidade de cumprimento da pena na forma e modo almejados.
    Sob essa perspectiva, inexistem nos autos, a meu ver, provas legitimando a impossibilidade do reeducando de manter-se constrito no presídio onde hoje está, pois não há qualquer documentação médica (ou até mesmo do cárcere) indicativa da imperiosa necessidade de prisão domiciliar na situação; havendo apenas a generalizada alegação do fator etário, sendo certo, nesse átimo, que os estabelecimentos prisionais adotaram as recomendações das autoridades sanitárias no sentido de prevenção contra o COVID – 19.
    Agrego à argumentação o fato de o reeducando ter empreendido mudança para outro Estado sem ter comunicado previamente este Juízo, demonstrando, com isso, total descaso com a Justiça Criminal e, por conseguinte, com seu débito com a sociedade.
    (…)
    Consigno, ademais, que, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, os crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa não ensejam a concessão de saída antecipada do regime atual de cumprimento de pena, nos moldes elencados na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça; ficando bem claro que a reprimenda, nessas situações, deve ter e cumprir o seu caráter punitivo, pedagógico e ressocializador.
    (e-STJ fls. 32/33 – negritei) 
    Por sua vez, ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça observou:
    In casu, além de o regime atual do paciente ser o fechado, extrai-se das informações prestadas e documentação acostadas ao feito (mov. 09), que o reeducando foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de estupro (artigos 213, c/c os arts. 224, “a”, art. 225, § 1º, inc. II e art. 226, inc. II, c/c o art. 71, com redação anterior a reforma trazida pela Lei 12.015/2009).
    Na presente hipótese, não ficou demonstrada a precariedade das condições do local da segregação, ou que o paciente se enquadre nas hipóteses excepcionais na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, pois a única situação excepcional que pesa em relação ao paciente é a idade avançada.
    Verifica-se dos autos que a decisão está devidamente fundamentada, vez que a autoridade coatora analisou o caso concreto, descreveu com detalhes a situação prisional do paciente/reeducando, esclarecendo que é necessária a manutenção do cumprimento da pena em regime fechado, pois o crime foi praticado com violência, não sendo abarcado pela Recomendação 62 do CNJ, inviabilizando a saída antecipada pleiteada. Da mesma forma, em razão da pandemia, os recambiamentos estão suspensos por determinação da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, esclarecendo, ainda, que apesar de possuir 64 (sessenta e quatro) anos, não restou demonstrado nos autos que o paciente sofre de alguma comorbidade que justifique a flexibilização, neste momento, do regime de cumprimento da pena.
    (…)
    Ademais, o juízo tomou as providências necessárias em sua decisão, oficiando o Presídio de Unaí-MG, para que siga as recomendações estabelecidas pelas autoridades sanitárias, mantendo o reeducando em cela individual, com vaso sanitário, sem contato pessoal com outros presos, até que seja procedido o seu recambiamento, considerando a idade do paciente.
    (e-STJ fls. 21/22 – negritei) 
    A leitura dos julgados anteriormente transcritos revela fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, apesar de se enquadrar no grupo de risco em razão de sua idade e da existência, nos autos de ofício do Diretor-Geral do presídio de Unaí, afirmando que aquela unidade prisional não possui as características e a estrutura física das unidades próprias ao cumprimento da execução penal, é incontestável que o paciente não preenche o requisito do art. 5º, III, da Recomendação do CNJ n. 62/2020, na medida em que cumpre pena em regime fechado pelo cometimento de crime com violência (estupro), o que desaconselha a sua colocação em prisão domiciliar, ante a possibilidade de reiteração delitiva.
    Ademais, não há, nos autos, evidências de que sua saúde esteja de qualquer forma comprometida.
    Sobre a temática em questão, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: "... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (STJ – HC n. 567.408/RJ).
    Ainda, conforme lição do insigne Ministro, este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020) [grifei].
    Observo, também, que o STF, na ADPF n. 347, por maioria, negou referendo à medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, que determinava ampla revisão das prisões, em razão do quadro de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19).
    Por fim, rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Nessa linha, colaciono os seguintes julgados: 
    (…)
    Inexistente, portanto, constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.
    Isso não obstante, considerando a idade avançada do paciente, bem como as ponderações da própria direção do Presídio de Unaí, julgo prudente que ele seja logo enviado para unidade prisional adequada, na comarca onde foi sentenciado, considerando a morosidade do mencionado recambiamento.
    Assim sendo, mantenho a recomendação de celeridade no recambiamento do apenado da Comarca Unaí/MG para Ceres/GO, após a devida constatação, mediante testagem, de que não é portador da COVID – 19.
    Comunique-se, com urgência, inclusive, ao Diretor-Geral do Presídio de Unaí.” 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. Apontam a pandemia da Covid-19, a Recomendação 62 do CNJ e que o Paciente está inserido no grupo de risco do novo coronavírus – idoso (64 anos). Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar ao Paciente, com uso de tornozeleira eletrônica.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Por outro lado, ao exame dos autos e na esteira das decisões anteriores, reputo não ser o caso de concessão da ordem pelos fundamentos da Covid-19 e da Recomendação 62 do CNJ, presente a situação concreta em exame.
    De acordo com o magistrado de primeiro grau “vale lembrar, primeiro, que o crime pelo qual ele foi condenado é de natureza gravíssima, previsto no artigo 213 do Código Penal, e que, apesar de se tratar realmente de pessoa de avançada idade, ele não apresenta quaisquer comorbidades agregadas, esteando-se tão somente no fator etário para justificar sua necessidade de cumprimento da pena na forma e modo almejados. Sob essa perspectiva, inexistem nos autos, a meu ver, provas legitimando a impossibilidade do reeducando de manter-se constrito no presídio onde hoje está, pois não há qualquer documentação médica (ou até mesmo do cárcere) indicativa da imperiosa necessidade de prisão domiciliar na situação; havendo apenas a generalizada alegação do fator etário, sendo certo, nesse átimo, que os estabelecimentos prisionais adotaram as recomendações das autoridades sanitárias no sentido de prevenção contra o COVID – 19. Agrego à argumentação o fato de o reeducando ter empreendido mudança para outro Estado sem ter comunicado previamente este Juízo, demonstrando, com isso, total descaso com a Justiça Criminal e, por conseguinte, com seu débito com a sociedade. (…) Consigno, ademais, que, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, os crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa não ensejam a concessão de saída antecipada do regime atual de cumprimento de pena, nos moldes elencados na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça; ficando bem claro que a reprimenda, nessas situações, deve ter e cumprir o seu caráter punitivo, pedagógico e ressocializador.” 
    Nesse contexto, a Corte Superior consignou “Com efeito, apesar de se enquadrar no grupo de risco em razão de sua idade e da existência, nos autos de ofício do Diretor-Geral do presídio de Unaí, afirmando que aquela unidade prisional não possui as características e a estrutura física das unidades próprias ao cumprimento da execução penal, é incontestável que o paciente não preenche o requisito do art. 5º, III, da Recomendação do CNJ n. 62/2020, na medida em que cumpre pena em regime fechado pelo cometimento de crime com violência (estupro), o que desaconselha a sua colocação em prisão domiciliar, ante a possibilidade de reiteração delitiva. Ademais, não há, nos autos, evidências de que sua saúde esteja de qualquer forma comprometida”.
    Ademais, presente a hediondez do delito, não incide a Recomendação 62 do CNJ quanto à revisão do título prisional, conforme artigo 5º-A (‘Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher’). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora